Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-75.2023.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003622-75.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIVINO SOARES DA SILVA - CPF: 822.764.631-04 (APELANTE), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), G. A. D. F. - CPF: 081.433.281-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA

–
IMPROCEDÊNCIA –
PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2. DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
APELO
DESPROVIDO

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima mostrou segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como o exame de corpo de delito;

2.
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
(Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT); portanto, tratando-se de violência doméstica contra a mulher e constatando-se que houve pedido expresso com o oferecimento da denúncia, não há que se falar em exclusão da condenação ao pagamento de
valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Divino Soares da Silva
, contra a sentença proferida pelo
MM.

Juiz da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT
., que o condenou como autor do crime de
Lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher
(art. 129, § 13º, CP), à pena de
1 ano 4 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
R$ 2.000,00
a título de indenização por
danos morais
(Id. 202196328).

Em suas
razões
recursais, o Apelante almejou a
absolvição
por
insuficiência probatória
ou, ao menos, o
afastamento
da
condenação
a reparação de
danos morais
(Id. 202196334).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 202196339);
igualmente a PGJ
em parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 206451699):

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §13 DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06 – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE TÊM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIME COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESTEMUNHOS QUE SE ENCONTRAM EM SINTONIA COM O LAUDO PERICIAL, HÁBEIS A ALICERÇAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 983 DO STJ. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À revisão.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 7.4.2023, por volta das 18 horas, na Rua F, nº 250, Vila Maria, Barra do Garças/MT.,
Divino Soares da Silva
, no âmbito doméstico e familiar, teria ofendido a integridade física da sua neta
G. S. S.
(13 anos de idade), ameaçando-a de causar mal injusto e grave e, ainda, a teria submetido à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Consta na exordial acusatória que o apelante é convivente da avó da vítima e residem na mesma casa, sendo que, no dia dos fatos, iniciou uma discussão com a meninas e passou a agredi-la fisicamente com socos e chutes em diversas partes do corpo, fazendo com que ela perdesse a consciência. Além disso, enquanto estavam na central de atendimento da polícia militar, o apelante ameaçou a ofendida, dizendo a mataria.

Outrossim, de acordo com a denúncia, no início do mês de janeiro de 2023, no interior da residência em que moravam, o apelante constrangeu a vítima à prática de atos libidinosos, consistentes em passar a mão e acariciar o corpo dela.

Após regular trâmite processual,
Divino
foi absolvido da autoria dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e Estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) e
condenado
como autor do crime de Lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 13º, CP), à pena de 1 ano 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, contudo, neste grau de jurisdição, almejou sua absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, o afastamento da condenação a reparação de donas morais.

A
existência
do crime de Lesão corporal e sua
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 202196223/25, 202196254 e 202196295) e pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 202196218) e exame pericial (Id. 202196264).

Na delegacia de polícia, o apelante permaneceu em silêncio, enquanto, em Juízo, negou a autoria delitiva, dizendo que se limitou a segurar a vítima pelo braço, tendo a empurrado para afastá-la.

Entretanto, malgrado as alegações da defesa, a versão apresentada encontra óbice nas firmes e seguras declarações da vítima e testemunhas, confirmadas por meio do Exame de Corpo de Delito.

Na fase inquisitiva, acerca da lesão corporal narrada na denúncia, a vítima relatou ter discutido com o apelante, ocasião em que ele lhe agrediu com um soco na barriga; em seguida, o empurrou na tentativa de defender, mas o apelante continuou lhe agredindo com socos e chutes em diversas parte do corpo, inclusive na sua cabeça, vindo a perder a consciência.

Perante a autoridade judiciária, a menina relatou que o apelante estava
“lhe dando um sermão”
, ocasião em que o empurrou e entraram em luta corporal, trocando socos e chutes, sendo que, em razão das agressões, chegou a desmaiar, sendo encaminhada para atendimento médico.

Aqui, vale frisar que as palavras da vítima, especialmente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Mas não fosse suficiente, as declarações da vítima foram confirmadas judicialmente pelas palavras da testemunha
Luciene Batista Dos Santos
, dizendo que estava em uma chamada de vídeo com a vítima e viu o momento em que ela foi agredida pelo réu. Diante disso, dirigiu-se até a residência dela e a encontrou desmaiada, providenciando para que ela fosse levada para atendimento médico

E, realmente, por meio do Exames de Corpo de Delito anexado ao Id. 202196264, verifica-se que a vítima apresentou
“(...) equimose recente em membro superior esquerdo que se apresenta rubra/arroxeada e, portanto, é caracterizada como recente. Sendo assim, é compatível temporalmente com o relato de agressão da periciada.”
.

Nesse contexto, pelas firmes palavras da vítima e da testemunha, associadas ao exame de corpo de delito anexado nos autos, extrai-se a certeza de que o apelante praticou o delito de Lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, conforme narrado na exordial acusatória,
não
havendo que falar-se em absolvição por falta de provas.

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova satisfatória e convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Prosseguindo, não há como afastar o pedido de indenização, porque houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, conforme se extrai do Id. 202196263.

Assim sendo,
a defesa tinha conhecimento do pedido, devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento
.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

Visto isso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento do pedido, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento.

Sobre a matéria:

“(...) Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo prescindível, para tanto, a realização de instrução probatória específica, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, nos termos da pacífica jurisprudência do c. STJ. (...)” (TJ-MT - APR: 10007263620218110002, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2023)

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024